Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-97.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-97.2021.8.14.0035

APELANTE: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

APELADO: JOSENILDO SANTOS DA COSTA, JOSIMAR SANTOS DA COSTA, ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR QUALIFICADA. DOCUMENTOS DECLARATÓRIOS INSUFICIENTES. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto de proteção possessória, ao fundamento de ausência de comprovação de posse agrária qualificada pelo autor e demonstração de ocupação efetiva, com moradia e exploração produtiva, pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou os requisitos legais da reintegração de posse, especialmente a posse agrária anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se é aplicável o critério da melhor posse ou a fragilidade probatória dos agravados para justificar a tutela possessória em favor do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela possessória exige prova positiva da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, incumbindo ao autor o ônus probatório, nos termos dos arts. 561 e 373, I, do CPC.

Documentos de natureza cadastral, declaratória ou técnica, como CAR, registros administrativos, georreferenciamento e protocolo no INCRA, não comprovam, por si sós, o exercício fático da posse agrária.

A posse agrária demanda demonstração de exercício direto, contínuo e produtivo da terra, em consonância com a função social da propriedade rural.

Documentos produzidos após o alegado esbulho não se prestam à comprovação da posse anterior, requisito essencial à reintegração.

A prova oral produzida não confirma o exercício direto da posse pelo autor, sendo insuficiente para infirmar a conclusão do juízo de origem.

Os agravados demonstram posse efetiva, com moradia e exploração produtiva voltada à subsistência, o que atrai proteção possessória à luz do direito agrário.

A ausência de prova robusta da posse anterior do autor impede a aplicação do critério da melhor posse, sendo incabível a inversão do ônus probatório.

A existência de indícios de que o imóvel integra gleba pública federal reforça a necessidade de rigor na comprovação da posse e afasta o uso da ação possessória como meio indireto de regularização fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido..

Tese de julgamento
:

1. A reintegração de posse exige prova inequívoca da posse agrária anterior e de sua perda por esbulho, não sendo suficiente a apresentação de documentos meramente declaratórios.

2. A posse agrária pressupõe exercício direto, produtivo e em conformidade com a função social da terra.

3. A fragilidade probatória da parte adversa não supre o ônus do autor de comprovar sua posse anterior. 4. Documentos posteriores ao alegado esbulho não comprovam a posse pretérita necessária à tutela possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 558, 373, I, 64, §4º, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; CF/1988, arts. 5º, XXII e XXIII, 185, parágrafo único, e 186; CC, art. 1.211; Lei nº 12.651/2012, art. 29, §2º; Decreto-Lei nº 9.760/1946, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TRF-1, RSE 1000812-38.2021.4.01.3908, Rel. Des. Fed. Marcus Bastos, j. 02.05.2024; TJPA, AI 0811036-10.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 27.06.2022; TJPA, AC 0066232-33.2015.8.14.0024, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800780-97.2021.8.14.0035

AGRAVANTE:
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA FILHO

AGRAVADOS:
ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS, JOSENILDO SANTOS DA COSTA e JOSIMAR SANTOS DA COSTA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO
(ID n. 33729640)

interposto por
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 33177980, que manteve integralmente a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Santarém, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto de proteção possessória em favor dos réus, ao fundamento de que não restou comprovado o exercício de posse agrária qualificada pelo autor, ao passo que os demandados demonstraram ocupação efetiva, com moradia e exploração produtiva da área, tendo como agravados
ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS e outros.

Síntese dos fatos

Alega o agravante, em síntese, a negativa de vigência aos arts. 561 e 373, I, do CPC, ao argumento de que houve equivocada valoração do conjunto probatório, uma vez que os documentos juntados, tais como Cadastro Ambiental Rural (CAR), registros na ADEPARÁ e no sistema SIGEAGRO, georreferenciamento, protocolo de regularização fundiária junto ao INCRA, bem como recibos de pagamento de vaqueiro e notas de aquisição de insumos, demonstrariam o exercício de posse agrária anterior, contínua e produtiva, com exploração pecuária da área.

Argumenta a existência de violação ao critério da melhor posse (art. 1.211 do Código Civil), sustentando que, mesmo que se entenda insuficiente sua prova, haveria nítido vácuo probatório por parte dos agravados, os quais não apresentaram qualquer documento apto a legitimar a ocupação, baseada, segundo afirma, em suposta aquisição verbal de terceiro sem respaldo jurídico.

Sustenta haver afronta aos arts. 5º, XXII e XXIII, e 186 da Constituição Federal, defendendo que sua posse atende à função social da propriedade, ao passo que a decisão recorrida teria, indevidamente, conferido proteção a ocupação irregular e improdutiva.

Defende o
error in judicando
, ao desconsiderar elementos probatórios relevantes, inclusive depoimentos colhidos em audiência que indicariam a existência de atividade pecuária na área, bem como a ocorrência de esbulho por parte dos agravados

Por fim, requer a agravante que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de Apelação Cível, a fim de julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões
foram apresentadas, (ID n. 33884840), na ocasião, a agravada
ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS
, sustenta o acerto da decisão monocrática, ao argumento de que o agravante não comprovou a posse agrária anterior, sendo insuficientes os documentos de natureza cadastral por ele apresentados, ao passo que os agravados demonstraram posse efetiva, com moradia e exploração produtiva da área, destacando, ainda, tratar-se de imóvel inserido em gleba pública, razão pela qual requer o desprovimento do recurso.

JOSENILDO SANTOS DA COSTA e JOSIMAR SANTOS DA COSTA
também apresentaram
CONTRARRAZÕES
, (ID n. 35195670), na ocasião, nas quais sustentam o acerto da decisão monocrática, ao argumento de que o agravante não comprovou a posse agrária anterior, sendo insuficientes os documentos de natureza meramente declaratória, ao passo que os agravados demonstraram posse efetiva, com moradia e exploração produtiva da área, destacando, ainda, a inaplicabilidade do critério da melhor posse na forma pretendida e o fato de o imóvel estar inserido em gleba pública federal, razão pela qual requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que manteve integralmente a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Santarém, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto de proteção possessória em favor dos réus, ao fundamento de que não restou comprovado o exercício de posse agrária qualificada pelo autor, ao passo que os demandados demonstraram ocupação efetiva, com moradia e exploração produtiva da área, tendo como agravados
ELIZANGELA SILVA DOS SANTOS e outros.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a na parte que interessa (ID n. 33177980):

“(...)
DECIDO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se a verificar se o apelante comprovou os requisitos legais para a reintegração possessória e, por conseguinte, se deve ser reformada a sentença que afastou a proteção possessória em favor do autor por ausência de posse agrária e reconheceu proteção possessória aos ocupantes, a partir do conjunto probatório produzido.

Em ações possessórias, o regime do CPC é claro: incumbe ao autor comprovar sua posse; o esbulho/turbação; a data do fato; e a perda/continuação da posse (art. 561), sem prejuízo do ônus geral do art. 373, I, do CPC. A Defensoria Pública destacou, corretamente, que não se pode deslocar tal encargo aos réus pela mera ausência de documentação dominial/cessória, pois a ação é possessória, e não reivindicatória.

No caso, a própria sentença registrou que, já no início, a tutela liminar foi indeferida, por não se tratar de posse nova (esbulho indicado em boletim em 08/02/2020 e ação em 06/08/2021), inexistindo os pressupostos do art. 558 do CPC, e por ter o Juízo Agrário ratificado os atos decisórios praticados no juízo declinante, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

Esse dado não resolve o mérito, mas revela, desde logo, a necessidade de prova robusta em cognição exauriente, ante o decurso temporal e a complexidade do conflito.

O Juízo de origem adotou compreensão própria do direito agrário, distinguindo a posse civil (que admite posse indireta com finalidade até meramente especulativa) da posse agrária, vinculada ao exercício direto, produtivo e ao atendimento da função social. Na sentença, assentou-se que o autor, embora alegasse criação de gado e plantio, não demonstrou o exercício direto e pessoal dessa atividade na área litigiosa, e que as oitivas não comprovaram que ele fosse possuidor direto que “trabalhava e produzia” no imóvel; concluiu, por isso, inexistir posse agrária a amparar reintegração.

Ainda, a sentença fundamentou o raciocínio na moldura constitucional da função social da propriedade rural (arts. 185, parágrafo único, e 186 da CF), destacando que a proteção da “propriedade/posse produtiva” demanda aproveitamento racional, preservação ambiental, regularidade das relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar.

Em grau recursal, tal conclusão somente seria superável se o acervo demonstrasse, de modo inequívoco, que o apelante efetivamente exercia, no recorte espacial litigioso, posse anterior com exteriorização típica (corpus e animus), e que foi dela desapossado por esbulho praticado pelos réus.

O apelante insiste que provou sua posse por: CAR, ADEPARA, georreferenciamento/planta e protocolo no INCRA, além de documentos fiscais e menção a criação de gado reconhecida em audiência.

Todavia, a sentença registrou que os autos foram instruídos com boletim, CAR, memorial, plantas/georreferenciamento, ITR (inclusive recibo de entrega e multa), certidões fiscais e formulário de regularização fundiária; e, após emenda, acrescentaram-se comprovante de exploração pecuária (SIGEAGRO), recibos de pagamento de trabalhador/vaqueiro e notas de compra em estabelecimento agropecuário. A despeito disso, o Juízo concluiu, expressamente, que tais elementos não bastaram para comprovar o exercício direto e pessoal da atividade na área litigiosa, tampouco a condição de possuidor direto.

A Defensoria Pública sustenta que os documentos invocados (CAR, ADEPARA, georreferenciamento e protocolo INCRA) têm natureza declaratória/técnica, não sendo, por si, suficientes a demonstrar posse agrária (exercício direto, contínuo, racional e pacífico) no local em disputa.

E o Ministério Público, em contrarrazões, reforça que a sentença observou o art. 561 do CPC e que o apelante não comprovou os requisitos indispensáveis, ao passo que os apelados exercem posse agrária consolidada e socialmente protegida.

Além do mais é bom enfatizar que o CAR não constitui título de propriedade ou de posse, por força do art. 29, §2º, do Código Florestal, e que o cadastro é declaratório; igualmente, que o protocolo no INCRA é mero requerimento administrativo, sem deferimento; e que o georreferenciamento, embora tecnicamente relevante, não tem valor probante autônomo sobre posse agrária.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME AMBIENTAL. DENÚNCIA REJEITADA . CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). INSUFICIÊNCIA PARA APONTAR INDÍCIO DE AUTORIA. INICIAL DEFICITÁRIA QUANTO À DEMARCAÇÃO DO SUJEITO ATIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA . INEXISTÊNCIA DE STANDARD PROBATÓRIO E DE MÍNIMA VIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA. 1 . À luz do art. 395, III, do CPP, a denúncia será rejeitada quando faltar-lhe justa causa. Para o STF (...) A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria)(HC 214516 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022) 2. O Cadastro Ambiental Rural- CAR serve apenas de base de dados para o acompanhamento e o monitoramento dos imóveis rurais (art. 29, caput, da Lei n. 12 .651/12). Todavia, à luz do art. 29, § 2º, da Lei n. 12 .651/12 O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse (...). Ora, se não será considerado título para reconhecer o direito à posse ou à propriedade, o mero cadastro não pode servir, por si só, como elemento indiciário de autoria de delito ambiental, quando a acusação não promove diligências para identificar o agente causador do fato. 3. Embora o standard probatório para o juízo de recebimento da inicial seja menos elevado, se comparado à certeza para a condenação, não se poderá se desenvolver uma exordial que, já no nascedouro, se mostra deficitária e cambaleia na demonstração mínima do sujeito ativo da infração . 4.Mostrando-se inexistir mínima viabilidade, devido à ausência de indícios de autoria, o grau certeza da imputação será reduzido a zero, a causa se tornará injusta e descaberá a intervenção do Direito Penal, por absoluta falta de esteio da hipótese acusatória. 5.Não se podendo extrair, de plano, ao mesmo tempo, tipicidade, punibilidade e viabilidade da denúncia, após uma análise racional do lastro probatório mínimo, observando-se o art . 41 do CPP, não se terá um inicial apta a desenvolver, à míngua de justa causa, como no caso. 6. Recurso em sentido estrito não provido. Decisão mantida. (TRF-1 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10008123820214013908, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCUS BASTOS, Data de Julgamento: 02/05/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 02/05/2024 PAG PJe 02/05/2024 PAG)

Nesse cenário, a tese recursal de que a “ausência de documentos” dos ocupantes torna inevitável a reintegração não se sustenta, porque a reintegração depende, essencialmente, da prova positiva do autor quanto à sua posse anterior e à perda por esbulho (art. 561 do CPC), não de um juízo negativo sobre a documentação do réu.

Segue entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM IMÓVEL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR . FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE AGRÁRIA. DESCUMPRIMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS . LIMINAR ADEQUADAMENTE INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. 1 . Diferentemente da posse civil, a posse agrária pressupõe o respeito à função social da terra para sua configuração, demandando o aproveitamento racional e...Ver ementa completaadequado da terra, utilização adequada dos recursos naturais e preservação do ambiente, observância das normas trabalhistas e exploração favorecedora do bem-estar dos proprietários e trabalhadores da agricultura, nos termos do art. 186 da CF/88. 2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, de provar sumariamente o preenchimento dos requisitos do art . 561 do CPC/15, para obtenção da liminar de reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos etc . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, (TJ-PA 08110361020218140000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS. CONTRADITÓRIAS . DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR. INSUFICIENTES PARA COPROVAÇÃO DA POSSE. FOTOS QUE DEMONSTRAM QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE . POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- Não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância...Ver ementa completada função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será. II- Com efeito, o que se denota dos autos, é que os documentos (Declaração de posse no Cadastro de Imóvel Rural – CAFIR; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (ID.); Imposto sobre a propriedade rural); Título de domínio, Memorial descritivo); Boletim de ocorrência) juntados pelo apelante não são aptos a comprovar a posse por ele exercida e a consequente função social . III- A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada, inclusive com as fotos dispostas (TJ-PA 00662323320158140024, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

Verifica-se que a parte autora não logrou demonstrar, de forma suficiente, o efetivo exercício da denominada posse agrária sobre o imóvel objeto do litígio. Com efeito, embora tenha instruído a petição inicial com Boletim de Ocorrência, Cadastro Ambiental Rural (CAR), memorial descritivo, plantas e georreferenciamento, documentos fiscais (ITR/recibo de entrega e multa por atraso), certidão negativa de débitos federais, além de formulário de requerimento de regularização fundiária elaborado em 2012, tais elementos, em sua essência, possuem caráter predominantemente cadastral, fiscal, descritivo ou declaratório, destinando-se a individualizar o imóvel, registrar informações ambientais e demonstrar regularidade tributária ou pretensão administrativa de regularização, sem, contudo, evidenciar, por si sós, a prática de atos materiais de senhorio direto sobre a área, tais como exploração contínua, manejo, cultivo, criação efetiva, benfeitorias produtivas, utilização racional e habitual da terra, entre outros indicadores típicos do exercício possessório qualificado no contexto agrário.

Em ações possessórias, especialmente em contexto rural, a comprovação da posse apta a ensejar reintegração demanda demonstração concreta e contemporânea de que o autor exercia, antes do alegado esbulho, poderes fáticos inerentes à posse, de modo exteriorizado e verificável, não bastando a apresentação de documentos que apenas atestem inscrições, cadastros, delimitações técnicas ou iniciativas administrativas.

Em outras palavras, os documentos juntados com a inicial não traduzem, de forma direta, o desenvolvimento da posse agrária, pois não trazem elementos suficientes acerca da efetiva exploração do imóvel pelo autor em período anterior e imediatamente correlato ao evento narrado como esbulho, revelando-se incapazes, isoladamente, de satisfazer o ônus probatório quanto à posse anterior, exigido na forma da legislação processual.

Registre-se, ainda, que, em emenda à inicial, o autor acostou novos documentos com o propósito de reforçar a alegada posse agrária, tais como: comprovante de exploração pecuária emitido pelo SIGEAGRO (em 05/12/2023), recibos de pagamento de trabalhador/vaqueiro relativos a meses de 2023, aviso de férias de 2023, e notas de compras de produtos agropecuários datadas de outubro e novembro de 2021 e dezembro de 2022.

Ocorre que, conforme narrado pelo próprio demandante, o marco do fato possessório controvertido (esbulho/turbação) remonta a 08/02/2020, nos termos do boletim de ocorrência. Assim, tais documentos, por serem posteriores ao suposto esbulho, não se prestam a comprovar a posse anterior e contemporânea ao evento, requisito essencial à tutela reintegratória. No máximo, indicam eventual situação fática superveniente, incapaz de retroagir para demonstrar, com segurança, que o autor detinha, antes da turbação/esbulho, a posse efetiva e qualificada que pretende ver amparada judicialmente.

Dessa forma, à míngua de prova robusta do exercício possessório anterior, material e contemporâneo à data do alegado esbulho, conclui-se que o acervo documental apresentado não satisfaz o standard probatório necessário para a procedência do pleito reintegratório.

Assim, ausente demonstração capaz de infirmar as premissas sentenciais, especialmente a ausência de prova do exercício direto no recorte litigioso, não há base para reforma.

No que toca ao pedido contraposto, a sentença registrou que a contestação (apresentada pela Defensoria Pública) incluiu pedido de proteção possessória e, após instrução, considerou demonstrado que os requeridos utilizavam a terra para fins produtivos, com produção voltada à subsistência, ocupação efetiva, moradia fixa e plantio de diversas culturas, conferindo utilidade socioeconômica ao imóvel rural, razão pela qual julgou procedente o pedido contraposto.

Esse fundamento, de índole fático-probatória, também não foi desconstituído por prova recursal idônea. O recurso insiste, em linhas gerais, na primazia da “melhor posse” do apelante e na inexistência de documentos dos ocupantes, mas não demonstra erro de apreciação capaz de superar a conclusão judicial construída a partir da instrução.

Ressalte-se, ademais, que consta nos autos manifestação técnica no sentido de que o imóvel em litígio estaria situado em gleba pública federal, e que ocupação sem assentimento formal configuraria mera detenção precária, mencionando, inclusive, o art. 71 do Decreto-Lei nº 9.760/1946 e a Súmula 619 do STJ.

Ainda, assinala-se a existência de requerimento administrativo de regularização fundiária em nome do próprio apelante, pendente de análise, com a expressa observação de que a ação possessória não substitui o processo administrativo de regularização.

Tais informações reforçam, no caso concreto, a necessidade de decisão judicial cautelosa, evitando que a tutela possessória seja instrumentalizada como via transversa de legitimação fundiária em contexto de domínio público e regularização administrativa em curso. E, sobretudo, reforçam a conclusão já suficiente pelos fundamentos estritamente possessórios: inexistiu prova robusta da posse agrária anterior do apelante e de sua perda por esbulho, tal como exigido pelo art. 561 do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.
(...)

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse e procedente o pedido contraposto de proteção possessória em favor dos réus.

A insurgência recursal funda-se, em síntese, na alegação de
error in judicando
, sob o argumento de equivocada valoração do conjunto probatório, sustentando o agravante que logrou comprovar a posse agrária anterior por meio de documentos e prova testemunhal, bem como a ocorrência de esbulho, defendendo, ainda, a aplicação do critério da melhor posse em seu favor e a violação aos arts. 561 e 373, I, do CPC, além de dispositivos constitucionais atinentes ao direito de propriedade e à função social.

Compulsando os autos, verifica-se que os argumentos do agravante não prosperam. Explico.

A decisão monocrática ora impugnada examinou detidamente o conjunto probatório constante dos autos e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de demonstração, por parte do agravante, dos requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente a comprovação da posse anterior qualificada e de sua perda por esbulho.

Ocorre que, conforme assentado tanto na sentença quanto na decisão agravada, os documentos apresentados pelo agravante, tais como Cadastro Ambiental Rural - CAR, registros administrativos, georreferenciamento e protocolo de regularização fundiária, possuem natureza predominantemente declaratória, não sendo aptos, por si sós, a comprovar o exercício fático da posse agrária, a qual demanda a demonstração de atos concretos de uso, exploração produtiva e presença direta sobre o imóvel.

Nesse sentido, parte significativa da documentação apresentada é posterior ao alegado esbulho, circunstância esta que fragiliza ainda mais a tese de posse anterior, requisito indispensável à tutela possessória.

A prova oral, por sua vez, igualmente não corroborou a alegação de exercício direto da posse pelo agravante, não sendo suficiente para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

De outro lado, restou evidenciado nos autos que os agravados exercem posse efetiva sobre a área litigiosa, com moradia e exploração produtiva voltada à subsistência, circunstância que, no âmbito do direito agrário, atrai a proteção possessória, em consonância com o princípio da função social da posse.

Ademais, no que concerne à alegada violação ao critério da “melhor posse”, igualmente não assiste razão ao agravante. Isso porque a tutela possessória exige prova positiva da posse anterior pelo autor, não sendo suficiente a simples fragilidade da prova apresentada pela parte adversa. A tentativa de inverter o ônus probatório, deslocando aos agravados a obrigação de comprovar a legitimidade de sua ocupação, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A jurisprudência deste E. Tribunal é firme ao exigir a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória, não sendo suficiente a mera alegação de posse ou a apresentação de elementos que não comprovem, de forma robusta, o exercício fático sobre o bem, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. COMODATO VERBAL NÃO DEMONSTRADO. PROPRIEDADE E ESCRITURA PÚBLICA. INADEQUAÇÃO PARA SUPRIR PROVA POSSESSÓRIA. IPTU. INSUFICIÊNCIA COMO INDÍCIO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de reintegração de posse, na qual o autor alega ter sido esbulhado de imóvel residencial situado na Rua Galdino Veloso, nº 57, Centro, Santarém/PA, sustentando posse legitimada por escritura pública e ocupação da ré por comodato verbal precário, com recusa de desocupação após notificação; requer a reintegração e a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação dos requisitos possessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprova os requisitos da reintegração de posse, especialmente posse anterior e esbulho, nos termos do art. 561 do CPC; (ii) estabelecer se é cabível manter a condenação em honorários sucumbenciais e a majoração recursal diante do desprovimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, incumbindo ao autor demonstrar tais requisitos, conforme os arts. 560 e 561 do CPC.

4. A natureza da demanda é possessória, de modo que controvérsias dominiais (propriedade/titularidade) não substituem a demonstração do exercício fático da posse, sendo inadequado utilizar a ação reintegratória para efeitos próprios de pretensão petitória.

5. O autor funda o alegado esbulho em comodato verbal revogado, mas não produz prova suficiente da existência do comodato e, sobretudo, da posse anterior por ele exercida sobre o imóvel.

6. O instrumento público de cessão onerosa de posse e aquisição de benfeitorias (junho/2018), embora indique o autor como cessionário, não comprova cadeia possessória idônea, pois não há prova de que os supostos cedentes efetivamente detinham a posse do bem.

7. O depoimento do próprio autor, ao afirmar que jamais residiu no imóvel e que apenas o frequentava como visitante da ré, enfraquece a tese de posse direta ou indireta anterior apta a embasar a tutela reintegratória.

8. A existência de registros cadastrais e de IPTU anteriormente vinculados a terceiro (João Catete Amorim) reforça a ausência de demonstração segura da situação fática possessória alegada pelo autor.

9. O pagamento/lançamento de IPTU não se presta, por si, como indício conclusivo de atos possessórios, pois o contribuinte do tributo pode ser proprietário, titular do domínio útil ou possuidor, nos termos do art. 34 do CTN, não havendo correlação necessária entre IPTU e posse.

10. Inexistindo prova robusta do fato constitutivo do direito invocado (posse anterior e esbulho), o autor não se desincumbe do ônus probatório do art. 373, I, do CPC, impondo-se a manutenção da improcedência.

11. Os honorários sucumbenciais fixados na origem observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e a renúncia posterior do patrono não afasta a legitimidade da verba, que decorre da atuação profissional e constitui direito do advogado (Lei nº 8.906/94, art. 23).

12. Desprovido o recurso, é devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de reintegração de posse, o autor deve provar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Escritura pública e alegação de propriedade não suprem a ausência de prova do exercício fático da posse em demanda possessória. 3. O IPTU, isoladamente, não comprova atos possessórios nem demonstra posse anterior, diante da disciplina do art. 34 do CTN. 4. Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme o art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 373, I, 560, 561, 1.026, §2º, 85, §§2º e 11; CC, arts. 1.200, 1.208 e 1.210; CTN, art. 34; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 605.137/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior; TJPA, Apelação Cível nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800129-78.2018.8.14.0097, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 30.04.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800976-56.2018.8.14.0008, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024; TJSP, AC nº 1002785-23.2019.8.26.0366, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2022; TJES, APL nº 0089592-05.2010.8.08.0035, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 03.07.2018. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento. Belém/PA, 31 de março de 2026. Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800565-10.2020.8.14.0051 - Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE DIRETA. INAPLICABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMAM NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE PRAHL FERNANDES contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse da Fazenda Grande Xanadú. A agravante alegou ser proprietária do imóvel, ter sofrido esbulho possessório por parte de seu pai, ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO, e postulou a concessão da tutela antecipada e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou o exercício da posse anterior ao alegado esbulho; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; (iv) a continuação ou perda da posse. Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados já na fase de tutela provisória.

4. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha é clara ao afirmar que, "para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561. [...] O autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória".

5. No caso, a agravante não comprovou ter exercido a posse direta do imóvel, limitando-se a alegar sua condição de proprietária e a existência de posse indireta exercida por seu genitor. A jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024) rechaça o uso da ação possessória quando não há demonstração do exercício efetivo da posse pelo autor, mesmo que haja alegação de propriedade.

6. A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA também já decidiu em caso análogo (Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024) que "a reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva", não se admitindo o uso da ação possessória como substituto de ação petitória.

7. Assim, ausente prova de posse direta anterior ao suposto esbulho, não é possível deferir a tutela possessória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela possessória exige a prova inequívoca da posse exercida pelo autor e de sua perda por esbulho. 2. A simples titularidade dominial ou posse indireta não supre o requisito legal da posse exigido para o manejo da ação possessória. 3. A ausência de demonstração da posse direta inviabiliza a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.204. Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

· TJPA, Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024. Doutrina citada:

· CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. Sobre o art. 561, destaca a imprescindibilidade de prova da posse para tutela provisória possessória. (TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0824396-70.2025.8.14.0000 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-03).

Outrossim, consta dos autos informação de que o imóvel está inserido em gleba pública federal, circunstância que reforça a conclusão de que eventual ocupação sem regularização formal configura mera detenção, o que exige ainda maior rigor na comprovação dos requisitos da proteção possessória.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou erro material na decisão monocrática que justifique sua reforma, limitando-se o agravante a reiterar argumentos já devidamente apreciados e afastados.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA FILHO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID N. 33177980.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relato
r

Belém, 18/05/2026